Tribunal: STF
Processo: ADI 6725
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Autoridades sujeitas à convocação pelo Poder Legislativo, sob pena de configuração de crime de responsabilidade. Artigo 50, caput, da CF, de observância compulsória no texto constitucional estadual ou distrital. Declaração de inconstitucionalidade da expressão “Procurador-Geral” contida no art. 68, § 2º, inciso III, da LODF. Reconhecimento da validade da expressão “Procurador-Geral do Distrito Federal” contida no art. 60, inciso XXI, da LODF. Proposições inconciliáveis. Derivação necessária. Conhecimento e acolhimento dos embargos.



    1. A declaração da constitucionalidade do art. 60, inciso XXI, da LODF, que prevê a possibilidade de convocação do procurador-geral do DF pela Câmara Legislativa para prestar informações, implica, por si só, o reconhecimento por derivação necessária da validade do termo “Procurador-Geral” constante do art. 68, § 2º, inciso III, da LODF, o qual preceitua a convocação do procurador-geral do DF pelas comissões da Câmara Legislativa, tal qual previsto no art. 50, caput, da Constituição Cidadã, de observância compulsória no texto constitucional estadual ou distrital.



    2. Constatadas proposições inconciliáveis entre si no acórdão embargado, as quais não refletem a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação predominante no que diz respeito à convocação do procurador-geral do DF para prestar informações ao Poder Legislativo, merece correção a parte dispositiva.



    3. Conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para se reconhecer a validade da expressão “Procurador-Geral” contida no art. 68, § 2º, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal.